Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733968-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CELIA NUNES PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela terceira interessada, SANDRA CELIA NUNES PEREIRA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, ajuizada pelo CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES em desfavor de ESPÓLIO DE ANADIA DE OLIVEIRA GOMES. Ao que consta, a agravante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal, tendo formulado pedido para a concessão da gratuidade judiciária. (ID 62938681 - Pág. 2.) É o breve relatório. Decido. Sobre o tema, requerida a concessão de gratuidade da justiça em grau de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o pedido, nos do art. 99, §7o, do CPC. “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” - g.n. Ocorre que, no caso particular, a despeito de requerer a concessão da gratuidade em grau de recurso, a pretensão já fora apreciada e indeferida na origem, porque não comprovada a hipossuficiência conforme determinado (ID 202712539), inexistindo nos autos qualquer documento que comprove a condição alegada ou a modificação da condição alegada. Assim, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como deixando a parte de comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, a gratuidade será indeferida, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Nesse caso, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator